Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se o acórdão não encerra contradição entre as suas proposições, ou entre estas e o dispositivo, descabe falar em ocorrência desse defeito no julgado.
3. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser alegada por meio da via própria, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.